Tribunal: TJPA
Processo: 0022368-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022368-21.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SILVA DAMASCENO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E COBRANÇA DE RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL
. 1- A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo; 2- As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 3- O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração a ela não devendo ser incorporada, salvo previsão legal nesse sentido; 4- Não há violação ao princípio da irredutibilidade de salário pela não inclusão da gratificação de tempo integral ao vencimento do servidor, pelo que não se estabelece direito adquirido à percepção da parcela. Precedentes. 5-
Recurso de apelação conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por ANTÔNIO SILVA DAMASCENO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS RETIDAS, ajuizada pelo apelante contra o ESTADO DO PARÁ, que deu improcedente a pretensão ali posta, nos seguintes termos, id 2034087:

“Pelo exposto, rejeito a preliminar e a prejudicial suscitada e, no mérito, considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.”

Inconformado com a decisão vergastada, o autor interpôs o presente recuso de apelação, pugnando pelo seu provimento, argumentando que já vinha recebendo a gratificação por tempo integral por 16 anos, observando assim a habitualidade do recebimento, bem como a sua não provisoriedade, já que as condições de trabalho do requerido não se modificaram até o momento, não sendo a discricionariedade da administração pública absoluta quando sua decisão prejudicar servidor público.

Em contrarrazões, id 2034089, a parte apelada requer o improvimento do recurso em questão.

Distribuído a minha relatoria, recebi o recurso em seu duplo efeito, ID
2077237
, determinando a intimação do Ministério Público de segundo grau para emitir seu parecer.

À id 2088535, a Douta Procuradoria de Justiça informa a falta de interesse público primário que torne necessária a sua manifestação, devolvendo os autos a esta Relatora.

É o Relatório.

VOTO

Por entender presentes todos os pressupostos de admissibilidade, entre eles o interesse de agir, bem como estar o apelante amparado pelos benefícios da justiça gratuita, deferidos ainda em primeiro grau de jurisdição,
CONHEÇO do recurso de apelação
.

Dos autos se extrai que o apelante alega que já vinha recebendo a gratificação de tempo integral há mais de 16 anos, verificando-se a não provisoriedade da gratificação, o que caracterizaria a natureza salarial da verba, tendo em vista que a carga horária não teria sido alterada nesse período. Sustenta que a redução afronta aos princípios do direito adquirido e que a discricionariedade da administração pública não é absoluta quando sua decisão prejudicar servidor público.

Dos autos se extrai que o apelante recebia a gratificação de tempo integral por força de atos administrativos, sendo cessado o pagamento a contar de 01/06/2013, por meio do Decreto 954 de 24/01/2014.

As gratificações – de serviço ou pessoais – são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas são sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade da sua percepção.

Especificamente. A natureza do adicional de tempo integral é sedimentada na necessidade do desempenho mais eficiente de determinado cargo público, exigindo regime especial de trabalho em razão do serviço a ser prestado. A ampliação da jornada de trabalho entra, tão somente, como pressuposto do regime, e não como causa da vantagem pecuniária, a qual assenta, precipuamente, na realização de certas atividades que exigem maior assistência do funcionário, que há de ficar integralmente à disposição da Administração, e somente dela, exclusividade distintiva em relação ao adicional de dedicação plena, e, ademais, não deve ser estendido, indistintamente, a cargos e funções de atividades burocráticas, porque isto importa desvirtuar o regime e anular sua finalidade, convertendo-o num simples meio de majoração de vencimento, quando seu objetivo institucional é o de aprimorar o trabalho técnico e incrementar a investigação técnica.

O ordenamento jurídico estadual dispõe sobre a remuneração pelo regime especial de trabalho, estabelecendo a gratificação de tempo integral, conforme Lei nº 5.810/1994 (RJU), senão vejamos:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão à escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

A regulamentação da gratificação de tempo integral disposta pelo RJU é feita pelo Decreto Estadual nº 577/2002:

Art. 1° A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Nesse contexto, é certo que a gratificação de tempo integral, cuja concessão é de mera liberalidade da Administração, diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo; motivo pelo qual sua incorporação aos vencimentos ou proventos de servidores não se mostra possível, salvo previsão legal nesse sentido.

As gratificações de caráter transitório não devem integrar a remuneração do servidor, conforme estabelece o parágrafo único do art 118, do RJU. Sob essa mesma perspectiva, a vedação se estende aos inativos.

Destaco, ainda, que, com o advento da Lei Complementar 039/2002, foi sedimentado o não cabimento de incorporação a proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário.

Assim dispõe o art. 94, da referida Lei:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

Ressalto que a expressa proibição, no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, se forma que se mostra incabível a incorporação da gratificação de tempo integral pretendida pelos apelantes.

Vejamos as Emendas Constitucionais referidas:

EC Nº 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

(...)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

EC Nº 41/2003:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições.

Desse modo, considerando a inexistência de lei estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral aos vencimentos de servidor, pois não se encontra abarcada no conceito de salário, porquanto se trata de verba de caráter eventual, na forma do art. 118 do Regime Jurídico Único do servidor público estadual, não há o que falar em irredutibilidade de salário ou proventos.

Consigno que o recebimento ininterrupto da gratificação por vários anos não afasta o caráter provisório da verba recebida em virtude da necessidade do trabalho e que não integra a remuneração do servidor.

O pagamento da gratificação de tempo integral deve-se dar pela necessidade da Administração de extensão de sua jornada de trabalho, por conta da exigência da atividade exercida. Cessada essa condição, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido.

Nesse sentido é o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos. 2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido". 3. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010)

Assim também o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços; II- No caso em tela, a Gratificação por Tempo Integral foi excluída mediante portaria n° 44/2009, que o fez respaldada no Decreto Governamental n° 1.618 de 23 de abril de 2009, o qual instituiu medidas a serem adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado, no contexto de crise econômica mundial, determinando que, para atingir as Metas de Contingenciamento, os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo teriam que ter seu horário de funcionamento restringidos até às 14 horas. III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por mais de 14 (quatorze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. V- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (2018.03379499-02, 194.542, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018- 08-20, Publicado em 2018-08-23)

Pelo exposto, não merece modificação a sentença, tendo em vista que a gratificação de tempo integral não deve ser utilizada como compensação salarial, mas se traduz em remuneração por extensão do horário de trabalho, conforme a necessidade de serviço da Administração; possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não sendo incorporável aos vencimentos dos servidores.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima delineados, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022